Tribunal: TJDFT
Processo: 0005546-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENCA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição, quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do crime, especialmente pelos depoimentos testemunhais, pela prova pericial produzida e pela filmagem da ação.
2. Mantém-se a pena aplicada se o julgador, dentro da discricionariedade regrada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, estabelece sanção adequada e necessária para prevenção e reprovação do delito.
3. Sendo a pena corporal superior a quatro anos e o réu reincidente, incabível o regime inicial semiaberto ou a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
4. Recurso conhecido e desprovido.